Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA R. SENTENÇA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. POSSÍVEL EXCEPCIONALIDADE. DIVERSAS DEMANDAS SEMELHANTES EM TRAMITAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese dos autos, o mandamus objetiva a anulação de questão objetiva de concurso público para o Cargo de Auditor Fiscal, o qual está sob a responsabilidade do IADES. Conquanto se trate de pessoa jurídica de direito privado, é certo que as bancas examinadoras, quando atuam na organização de concursos públicos, exercem função pública - Inteligência do §1o, do art. 1o, da Lei no 12.016/2009.
2. Nesse cenário, conclui-se que o ato praticado por dirigente de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, a ser questionado em Mandado de Segurança, consubstancia natureza de poder público delegado, sendo denominado pela doutrina de ato de império. Tem-se, pois, como competente para o processamento e julgamento do feito uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. Diante da pretensão contida nos autos, no sentido de obter a anulação de uma questão da prova objetiva de concurso público em que a candidata autora já está classificada, e, em caso de concessão da segurança, haveria apenas alteração da ordem classificatória e mera expectativa de direito de nomeação, o valor da causa merece reparos. Isso porque, não se vislumbra benefício econômico direto ou indireto com o êxito no feito, sendo desproporcional e desarrazoada a fixação do valor da causa com base em 12 (doze) remunerações do cargo postulado. Preliminar acolhida para retificar o valor da causa.
4. A pretensão veiculada no Mandado de Segurança consiste na obtenção de nulidade de questão objetiva cobrada em concurso público para o cargo de Auditor Fiscal do Distrito Federal, que, supostamente, tratou de tema contido em Súmula do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, a qual foi cancelada tempos antes da publicação do edital do certame.
5. Sobre o tema, não se controverte que o c. STF proferiu o seguinte entendimento (Tema no 485) em julgamento de repercussão geral: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.”
6. Desse modo, conquanto o Poder Judiciário não possa, em regra, substituir a banca examinadora no controle de legalidade para fins de avaliação das respostas dadas pelos candidatos em concursos públicos, é possível que haja um juízo de compatibilidade do conteúdo cobrado em cotejo com as matérias exigidas no edital, de forma excepcional.
7. Assim, considerando que a questão cobrada na prova objetiva do concurso público prestado diz respeito ao entendimento disposto na Súmula no 7 do TARF, cancelada em 08.07.2021, e o edital do certame foi publicado em 18.11.2022, entendo que o caso se enquadra em uma possível excepcionalidade.
8. Impende destacar ainda, que existem inúmeros processos em trâmite no âmbito desta e. Corte de Justiça que versam sobre a mesma matéria, ou seja, candidatos que realizaram a prova objetiva do concurso e pretendem obter a anulação da mesma questão.
9. Logo, entendo que, diante dos princípios da segurança jurídica e da isonomia, bem assim, a desnecessidade de valoração dos critérios de avaliação utilizados pela banca examinadora, mostra-se razoável a tramitação regular do presente writ, a fim de que seja formada a relação processual, para que, posteriormente, seja proferida sentença, ainda que, a priori, denote-se como dispensável a produção probatória.
10. Nesse cenário, tenho por incabível a aplicação do art. 332, do CPC, à hipótese dos autos.
11. Recurso conhecido. Acolhimento da preliminar do valor da causa. Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida de ofício. Sentença desconstituída.